Tribunal: STF
Processo: Rcl 80176
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Município de Iguapé, em face de ato praticado pela Terceira Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000174-02.2024.8.26.0244.



    Na petição inicial, o município reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria aplicado de forma incorreta a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.302.501 (Tema 1.150 da repercussão geral) e o que restou decidido no julgamento da ADI 4.461/AC, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Nesse sentido, narra que:



    “A parte reclamada ajuizou ação em face do Município de Iguapé, sustentando que ingressou no serviço público municipal através de concurso público para exercer emprego público, tendo se aposentado antes da Emenda Constitucional 103/2019 e continuado a exercer o referido emprego. Contudo, em 1º de abril de 2021, entrou em vigor a Lei Complementar municipal 123, de 31 de março de 2021, a qual estabeleceu a demissão de servidores aposentados a partir de 31 de dezembro de 2023. 



    Invocando o Tema 606 fixado na sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, a parte reclamada requereu a procedência a fim de aplicar-se o artigo 6º da EC 103/2019, bem como o Tema 606 do STF, para o fim de determinar a manutenção de seu emprego público na Prefeitura de Iguape, mesmo que aposentada. 



    Contestada a pretensão, adveio r. sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte reclamada, sob o fundamento de que a agravante exonerou a agravada baseando-se no novo dispositivo constitucional acrescentado pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (EC 103/19), o qual alterou o sistema de previdência social estabelecendo regras de transição, e acrescentou, entre outros, o § 14 no artigo 37 da CF/88. Todavia, ressaltou o magistrado que a alteração prevista no parágrafo 14 do referido artigo não se aplica aos servidores que foram aposentados antes da vigência da EC 103/19. 



    Todavia, em que pese o notório saber jurídico do Juízo “a quo”, o entendimento fixado por este contrária expressamente à regra ao concurso público prevista no artigo 37, inciso II, da CF.



    Inconformada, a parte reclamada recorreu e a 3ª Turma da Fazenda Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso inominado por meio de v. acórdão assim ementado: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO – Recurso inominado – Município de Iguape – Servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social em momento anterior à EC 103/2019 – Reintegração ao cargo, após exoneração consoante Lei Complementar Municipal nº 123/2021 – Possibilidade – Inaplicabilidade do Tema 1.150 do STF – Inteligência do art. 6º da EC 103/2019 e do Tema 606 do STF, aplicáveis ao caso – Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido. 



    Ao recurso extraordinário interposto pela parte reclamante com o fim de reformar o v. acórdão, foi negado seguimento sob a alegação de que a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em regime de repercussão geral: 



    Vistos. Tendo em vista que a decisão proferida pela Suprema Corte no paradigma do Tema nº 606, que fixou a tese "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º", NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil. Int. 



    Diante do juízo negativo de admissibilidade, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, a reclamante interpôs recurso de agravo interno para o fim de afastar a aplicação da letra “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, remetendo-se o recurso extraordinário interposto ao colendo Supremo Tribunal Federal para apreciação. O recurso foi distribuído para a 5ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, sob relatoria do d. magistrado Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, lhe negou provimento:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO DE IGUAPE. EMPREGADO PÚBLICO APOSENTADO. DEMISSÃO EM DECORRÊNCIA DA EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 123/2021. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO AO SERVIDOR QUE FAZIA JUS À PERMANÊNCIA NO CARGO PELA APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 6º DA EC 103/2019. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 606 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei Complementar Municipal nº 123/2021 foi editada posteriormente à EC nº 103/2019, de modo que não poderia retroagir para afastar o direito conquistado pelo empregado público já aposentado segundo o RGPS, ao qual era assegurada a aplicação da regra de exceção prevista no art. 6º daquela Emenda Constitucional. 2. Observância da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 606. 3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1150 do STF, o qual é restrito a servidor público ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência social. 4. Parte autora que, na data da aposentadoria, tinha seu vínculo de trabalho com o Município regido pela CLT, ante a inexistência, até então, de Estatuto Municipal da categoria, o qual foi instituído somente com a edição da LCM nº 123/2021. RECURSO NÃO PROVIDO.” (eDOC 1, - pp. 3-7)



    Sustenta-se, assim, que a parte beneficiária não possui direito à manutenção no emprego público, sob o fundamento de que, com o advento da Lei Complementar 123/2021, do Município de Iguape/SP, a aposentadoria espontânea configura hipótese de extinção do contrato de trabalho. 



    Argumenta, ainda, que “no novo regime estabelecido pela Lei Complementar municipal 123/2021, a parte reclamada passou a ter seus vínculos funcionais com a Prefeitura de Iguape regulados sem as garantias previstas no regime celetista, não se podendo aventar na possibilidade de aplicação da Tese 606, fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, uma vez que restrita aos empregados públicos, vinculados à Administração Pública pelo regime celetista.“(eDOC 1, ID: 6809b5d5 - p. 11).



    Requer que a reclamação seja julgada procedente, para cassar a decisão impugnada.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Extrai-se dos autos que o servidor Manoel Vitorino Lisboa, beneficiário do ato reclamado, foi contratado pelo Município de Iguape, após aprovação em concurso público, em 13.8.1989, mediante vínculo celetista, vindo a aposentar-se em 5.10.2017, pelo Regime Geral de Previdência Social.



    Em 1º de abril de 2021, foi promulgada a Lei Municipal 123/2021, que transpôs os servidores celetistas para o regime estatutário. Na referida legislação havia previsão no sentido de que “Os empregados públicos, em exercício, beneficiados por aposentadoria concedida com a utilização de tempo de serviço decorrente do cargo, emprego ou função pública, que não estejam na situação prevista no ‘caput’ deste artigo, serão desligados a partir de 31 de dezembro de 2023, em função do rompimento de seus vínculos jurídicos com a Administração Pública municipal, nos termos do § 10 do art. 37 da Constituição Federal” (art. 244, § 2º).



    Diante da citada determinação legal, o servidor ingressou com ação declaratória, pleiteando sua manutenção no cargo (eDOC 5, p. 1-13).



    O pedido foi julgado procedente em primeiro grau, para condenar o Município a reintegrar imediatamente o autor (eDOC 5, p. 139-144).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao ao recurso inominado. Na ocasião assentou manteve a sentença que assegurou a continuidade do autor no cargo público, tendo em vista que sua aposentadoria pelo RGPS se deu antes da entrada em vigor da EC 103/2019. Na ocasião, assentou que o direito do autor encontra-se resguardado pelo art. 6º da EC 103/2019. Confira-se trecho da decisão:



    “No entanto, respeitados entendimentos contrários, a vacância do cargo determinada pela LCM 123/2021 e a tese do Tema 1150/STF, não se aplicam à parte recorrida em razão da exceção contida no art. 6º da Emenda Constitucional 103/2019, senão vejamos: 



    ‘Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.’ 



    O que se observa é que a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14 da CF, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe o seu art. 6º. 



    No caso em exame, a parte autora aposentou-se voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social em momento anterior à EC 103/2019, ou seja, em 5.10.2017 e continuou em exercício. 



    Não se aplica à hipótese o Tema 1150 do STF, pois não havia lei local de vacância do cargo ao tempo da aposentadoria pelo RGPS, tanto que a parte recorrente manteve a função até 31 de dezembro de 2023” (eDOC 6, p. 2-4; grifo nosso)



    Por outro lado, acerca da reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea foi fixada a seguinte tese, no julgamento do RE nº 655283 (Tema 606): 



    (...)



    Nota-se, pois, que a transposição para o regime estatutário, prevista na LCM 123/2021, e a dispensa prevista para dezembro de 2023, em função do rompimento do vínculo jurídico pela aposentadoria, fere o entendimento do Tema 606 do STF, pois a aposentação ocorreu em 5 de outubro de 2017. 



    Evidente que não se trata de indevida manutenção de regime jurídico, mas sim de preservação do direito adquirido da parte recorrente, sem possibilidade de perda da função por lei municipal posterior à EC 103/2019, que transformou o emprego público ocupado pela parte autora em cargo público e previu regime de vacância do cargo decorrente de sua aposentadoria. 



    É vedado à parte recorrente, nessas circunstâncias, considerar vago o cargo da parte autora, sob pena de ofensa ao direito adquirido de permanência no cargo público, previsto na Emenda Constitucional 103/2019”. (eDOC 5, p. 193-194)



    O Município de Iguape interpôs recurso extraordinário em face da referida decisão , o qual teve o seguimento negado sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento firmado no tema 606 da repercussão geral (eDOC 5, p. 12).



    Interposto agravo interno, o recurso teve o provimento negado, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO DE IGUAPE. EMPREGADO PÚBLICO APOSENTADO. DEMISSÃO EM DECORRÊNCIA DA EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 123/2021. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO AO SERVIDOR QUE FAZIA JUS À PERMANÊNCIA NO CARGO PELA APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 6º DA EC 103/2019. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 606 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei Complementar Municipal nº 123/2021 foi editada posteriormente à EC nº 103/2019, de modo que não poderia retroagir para afastar o direito conquistado pelo empregado público já aposentado segundo o RGPS, ao qual era assegurada a aplicação da regra de exceção prevista no art. 6º daquela Emenda Constitucional. 2. Observância da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 606. 3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1150 do STF, o qual é restrito a servidor público ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência social. 4. Parte autora que, na data da aposentadoria, tinha seu vínculo de trabalho com o Município regido pela CLT, ante a inexistência, até então, de Estatuto Municipal da categoria, o qual foi instituído somente com a edição da LCM nº 123/2021. RECURSO NÃO PROVIDO.” (eDOC 5, p. 34)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual alega-se, em síntese, que o tema 606 não se aplica ao caso dos autos, o qual deveria ser apreciado à luz do entendimento firmado na ADI 4461 e no tema 1150 da repercussão geral.



    No ponto, cumpre registrar que o STF, ao julgar a ADI 4461, Rel. Min. Roberto Barroso, assentou que “Os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos”. Confira-se a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre, que instituiu plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil. 



    2. A petição inicial deve indicar ‘o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações’ (art. 3º, I, da Lei nº 9.868/1999). O descumprimento desse dever enseja o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. 



    3. A jurisprudência do STF é pacífica e reiterada no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios. Precedentes. 



    4. O art. 8º, III, da Constituição não trata da necessidade de participação das entidades sindicais representativas de servidores públicos na reformulação de planos de cargos e remuneração que atinjam as categorias representadas. De toda sorte, o meio seria inadequado para a alegação de vício no ato normativo com fundamento na ausência de participação do sindicato, já que a ação direta não comporta a avaliação de elementos de prova. Precedentes.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida parcialmente e, nessa extensão, pedido que se julga improcedente, com a declaração de constitucionalidade dos arts. 12, 15, parágrafo único, 22, VI e VII, e 25 da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre. Tese: ‘Os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos’.” (ADI 4.461/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJ 3.12.2019; grifo nosso)



    De fato, esta Corte já firmou orientação no sentido de que não há direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Todavia, não é esse o cerne da controvérsia, uma vez que a transmudação do regime jurídico não tem implicação na solução da controvérsia, haja vista que tanto a aposentadoria quanto a edição da EC 103/2019 se deram antes da alteração do regime jurídico.



    Assim, não há como prosperar o pedido veiculado na presente reclamação, face à ausência de identidade material e estrita aderência, entre o que se pede e aquilo que foi decidido nos exatos lindes da ADI 4.461/AC, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Ademais, como visto, na hipótese dos autos, o servidor foi contratado mediante concurso público, com vínculo celetista, e aposentou-se pelo RGPS, em 5.10.2017, portanto, antes da promulgação da EC 103/2019.



    No ponto, cumpre registrar que o STF, ao apreciar o tema 606 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”.



    Nesses termos, ao contrário do alegado pelo Município reclamante, verifico a nítida correlação entre o paradigma indicado para obstar o seguimento do recurso extraordinário (tema 606) e o caso dos autos. Isso porque a aposentadoria foi concedida pelo Regime Geral de Previdência Social antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, sendo admissível a permanência do servidor no cargo, nos termos do art. 6º, que assim dispõe:



    “Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões proferidas em reclamações ajuizadas também pelo Município de Iguape: Rcl 68.107, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.8.2024; Rcl 70.046, Rel. Min. André Mendonça, DJe 6.8.2024; Rcl 69.513, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 2.8.2024; Rcl 69508, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 1.8.2024; Rcl 70.180, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 31.7.2024; Rcl 68104, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4.7.2024; Rcl 66.735, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25.3.2024.



    Por outro lado, entendo que o tema 1150 também não se aplica ao caso dos autos, um vez que, como apontado pelo próprio relator do paradigma, ele se refere à possibilidade de reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência, o que não se refere ao caso dos autos, que cuida de servidor regido, à época da aposentadoria, pelo vínculo celetista. Ademais, inexistia, na ocasião, legislação municipal que previa a aposentadoria como hipótese de vacância. 



    Nesse contexto, inaplicável à hipótese o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.150 da repercussão geral.



    Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NA ORIGEM. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA-RG 606 QUE SE APLICA A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 5612, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.3.2023)



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não verifico a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral (tema 606), a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente